Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-82.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.076 DO STJ. APLICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. CONTROVÉRSIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO MULTIPLICADO POR 12 (DOZE). ART. 85, § 2o C/C 292, III, DO CPC. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM VALOR INFERIOR AO PRETENDIDO PELO AUTOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Honorários advocatícios sucumbenciais. Valor arbitrado com fundamento em regra posta no § 8o do artigo 85 do CPC. Falta de coincidência estrita entre a regra aplicada e o caso concreto, eis que a causa tem valor definido e sua expressão econômica não é irrisória, tampouco inestimável a amparar apreciação equitativa.
3. A base de cálculo dos honorários advocatícios, na ação de alimentos, deve observar o mesmo critério eleito na fixação do valor da causa (art. 292, III, do CPC), de forma que o percentual de 10% a 20% deve recair sobre o resultado do valor da condenação mensal dos alimentos multiplicado por 12 (doze).
4. A procedência do pedido de alimentos, ainda que arbitrados em valor inferior ao pleiteado pelo autor, não implica ocorrência de sucumbência da parte autora e, portanto, enseja a condenação do réu ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.861.560/DF).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.